Tribunal: TJDFT
Processo: 0742962-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742962-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS, BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA SOBRINHO, CELIA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benedito Mendes de Oliveira Sobrinho, Célia Maria Ribeiro de Oliveira e Petraglia Advogados Associados contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) das empresas sucessoras da VRG Linhas Aéreas S.A. Benedito Mendes de Oliveira Sobrinho, Célia Maria Ribeiro de Oliveira e Petraglia Advogados Associados citam o art. 60, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005. Afirmam que a alienação ocorreu em 2006 e a dívida ora processada ocorreu em 2024, motivo pelo qual cabe a responsabilidade solidária na demanda. Acrescentam que a dívida é verba alimentar. Sustentam que a Lei n. 11.101/2005 estabelece que os direitos dos credores ficam preservados contra os coobrigados. Argumentam que o art. 133 do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de o sócio ou a sociedade controlada da empresa recuperanda arcar com as dívidas desta. Concluem que as empresas Varig Logística S.A., Volo do Brasil S.A., VRG Linhas Aéreas S.A., Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. são solidariamente responsáveis pelo débito alimentar oriundo de honorários sucumbenciais contraídos pela Varig S.A. Pedem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, determinando a solidariedade entre os alienantes ante o fato de se tratar de crédito posterior a alienação. Preparo efetuado (id 64928422 e 64928424). Esta Relatoria determinou a intimação de Benedito Mendes de Oliveira Sobrinho, Célia Maria Ribeiro de Oliveira e Petraglia Advogados Associados para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da supressão de instância, mas o prazo transcorreu sem manifestação. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Benedito Mendes de Oliveira Sobrinho, Célia Maria Ribeiro de Oliveira e Petraglia Advogados Associados requerem que seja reformada a decisão recorrida, determinando a solidariedade entre os alienantes ante o fato de se tratar de crédito posterior a alienação. Ocorre que o requerimento apresentado por Benedito Mendes de Oliveira Sobrinho, Célia Maria Ribeiro de Oliveira e Petraglia Advogados Associados e apreciado na decisão agravada consistiu na realização de penhora via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) das empresas indicadas por eles. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. Incumbia a Benedito Mendes de Oliveira Sobrinho, Célia Maria Ribeiro de Oliveira e Petraglia Advogados Associados exporem ao Juízo de Primeiro Grau as matérias ora suscitadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejarem o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi examinada em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A matéria devolvida a esta Instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. 1.1. Assim, descabe a análise pela Instância Revisora da matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1866732, 07108385220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mostra-se evidente que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator